Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-91.2009.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0001156-91.2009.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 EMBARGADAS: WALDINEA PEREIRA BRITTO, NAYA JULIANA PEREIRA, WALDENIRA PEREIRA BRITTO, VANIA PEREIRA BRITTO CUMARU, WANDERLEY CORREA PERES SOBRINHO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Condomínio do Bloco C da SQN 406 (ID no 56633413) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 55852709). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO